Tribunal: TJSP
Processo: 2216168-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUROS – Taxa de 1% (um por cento) ao mês – Hipótese de decisão do Juízo que determinou a aplicação da taxa SELIC – Descabimento – Previsão dos juros em lei local – Município de Paulínia – Considerações sobre recente entendimento do C. STF, sob o regime de Repercussão Geral, quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização monetária IPCA-E (RE 870.947 - Tema 810) –

Ementa:
JUROS – Taxa de 1% (um por cento) ao mês – Hipótese de decisão do Juízo que determinou a aplicação da taxa SELIC – Descabimento – Previsão dos juros em lei local – Município de Paulínia – Considerações sobre recente entendimento do C. STF, sob o regime de Repercussão Geral, quanto à possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização monetária IPCA-E (RE 870.947 - Tema 810) – Precedentes – Juros, ademais, em conformidade com o disposto no art. 161, § 1o, do CTN – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2216168-98.2019.8.26.0000 - VOTO No 47.812 - #
Registro: 2020.0000622375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2216168-98.2019.8.26.0000, da Comarca de
Paulínia, em que é agravante MUNICIPIO DE PAULINIA, é
agravado
FORSEQ
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2216168-98.2019.8.26.0000 - VOTO No 47.812 - #
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216168-98.2019.8.26.0000
COMARCA : PAULÍNIA
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
AGRAVADA : FORSEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA.
VOTO No 47.812

JUROS Taxa de 1% (um por cento) ao mês Hipótese de
decisão do Juízo que determinou a aplicação da taxa SELIC
Descabimento Previsão dos juros em lei local Município de
Paulínia Considerações sobre recente entendimento do C.
STF, sob o regime de Repercussão Geral, quanto à
possibilidade de aplicação do índice nacional de atualização
monetária IPCA-E (RE 870.947 - Tema 810) Precedentes
Juros, ademais, em conformidade com o disposto no art. 161, §
1o, do CTN
Exceção de Pré-Executividade rejeitada

Recurso provido para esse fim.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 57/58 (autos
principais) que, nos autos de execução fiscal ajuizada
pela Municipalidade agravante, acolheu em parte a Exceção
de
Pré-Executividade
“para
reconhecer
a
inconstitucionalidade da aplicação da taxa de juros
estipulada pela Lei Estadual no 6.374/89 e determino que a
exequente recalcule os juros com a utilização da taxa
SELIC no prazo de 10 dias”.
Inconformado,
recorre
o
MUNICÍPIO
DE
PAULÍNIA objetivando a reforma do julgado alegando em
síntese, e com base em jurisprudência citada em apoio, que
“No Município de Paulínia existe previsão expressa acerca
da incidência da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês
sobre os débitos tributários não pagos na data de seu
vencimento, vide artigos 73, II, e 74, II, da Lei
Complementar
Municipal
no
16/1999
(Código
Tributário
Municipal)”, o que foi ignorado pelo Juízo de primeiro
grau, bem ainda que “alegações feitas em primeiro grau
pela Agravada sequer poderiam ter sido acolhidas em sede
de exceção de pré-executividade, pois o caso concreto não
é de 'simples cálculos aritméticos'".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2216168-98.2019.8.26.0000 - VOTO No 47.812 - #
Recurso regularmente processado sem o pretendido efeito suspensivo, respondido, estando em
termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, cumpre afastar a preliminar
suscitada pela Fazenda Municipal agravante, embora feita
ao final das razões do recurso, porquanto perfeitamente
cabível a oposição de exceção de pré-executividade para
denunciar matérias de não demandem dilação probatória.
Já a admitiu, para esse fim, o E. Superior
Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes o que culminou
na edição da Súmula 393, segundo a qual “a exceção de pré-
executividade
é
admissível
na
execução
fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória”
No mais, o recurso comporta provimento.
Quanto à matéria de fundo assim dispõe a
Lei Complementar Municipal no 16/1999 (Código Tributário
Municipal) quanto à atualização monetária e juros de
débitos existentes para com a Fazenda Municipal de
Paulínia:
Art. 73 - Terminado o prazo para pagamento, fica
o contribuinte ou o responsável sujeito às
seguintes
penalidades,
se
outras
não
forem
firmadas:
I - a multa, à razão de 0,33% (trinta e três
centésimos
percentuais)
por
dia
corrido
de
atraso no recolhimento, aplicável a partir do
primeiro dia imediatamente posterior ao do vencimento, calculada de forma linear ou
simples, incidente sobre o valor da parcela
lançada, atualizada monetariamente na forma da
legislação vigente, limitada ao máximo de 20%
(vinte por cento) sem prejuízo da cominação de
juros moratórios previstos na legislação em
vigor;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2216168-98.2019.8.26.0000 - VOTO No 47.812 - #
II - juros de mora, a partir do trigésimo
primeiro dia inclusive, à razão de 1% (um por
cento) ao mês ou fração, calculados sobre o
principal
corrigido
monetariamente,
independentemente do disposto no item anterior;
III - a correção monetária, como previsto em
lei.
Art. 74 -A cobrança dos débitos inscritos na
Dívida
Ativa
far-se-á
com
os
acréscimos
previstos no artigo anterior, observando-se o
seguinte:
I
-
quando
amigável,
os
acréscimos
serão
contados até a data do pagamento na Prefeitura;
II - quando judicial, os mesmos serão apurados
até a data do efetivo depósito em juízo, à
disposição da Fazenda Municipal. (destaquei);
Pois bem.
Como se sabe, o RE 183.907 e a ADI 442, os
quais serviram de norte para muitos outros julgados sobre
o tema, firmaram que os entes estaduais e municipais não
poderiam adotar índices de atualização monetária que
superassem aqueles utilizados pela União.
De se observar, aliás, que no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0015350-04.2018.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial desta
Corte de Justiça que, embora tenha sido julgada em
15/08/2018, baseou-se naqueles precedentes que remetem ao
ano de 2000 e já se encontram superados.
No caso em tela, dentro dos limites da
competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156 da
Constituição Federal) e com observância do § 2o do art. 97
do CTN, a legislação Municipal de Paulínia elegeu como
índice de correção monetária dos débitos fiscais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2216168-98.2019.8.26.0000 - VOTO No 47.812 - #
“previsto em lei” e os juros de mora, por sua vez, são
exigidos à base de 1,0% (um por cento) ao mês (artigo 161,
§ 1o, do CTN).
E diante de decisões mais recentes (ADI
4357 e 4425) e no julgamento do RE 870.947, em julgamento
finalizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
03/10/2019 (tema 810), sob o regime de Repercussão Geral,
acabaram por reconhecer que a atualização monetária dos
débitos envolvendo a Fazenda Pública deverá ser feita
mediante aplicação do índice IPCA-E, do IBGE.
Assim, em face desse panorama, idêntica
inteligência há de ser feita quanto a taxa Selic, razão
porque deve prevalecer aplicação do IPCA-E e juros
moratórios conforme estabelecidos, merecendo lembrar os
termos do art. 161, § 1o, do CTN, bem ainda que a
atualização monetária representa efetiva recomposição das
perdas inflacionárias em determinado período.
A questão não é nova nesta 18a Câmara de
Direito Público, confira-se:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e
Taxas de 2014 até 2017. Decisão que rejeitou a
exceção de préexecutividade em que alegada a
abusividade da taxa de juros aplicada pela
municipalidade.
Insurgência
da
excipiente.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Matéria que
prescinde de dilação probatória. Admissibilidade
da
exceção
de
préexecutividade.
Correção
monetária pelo IGP-M da FGV e juros moratórios
de 1% a.m. previstos em legislação municipal
(art. 345 da Lei Municipal n. 1.602/2001 de
Votorantim).
Índice
nacional
de
atualização
monetária que, consoante recentes precedentes do
C. STF em casos análogos ao presente, melhor
representa a manutenção do poder aquisitivo da
moeda
perante
a
inflação.
Observância
das
técnicas do overruling e do stare decisis
vertical. Decisão de rejeição da exceção de pré-
executividade mantida, mas por fundamento diverso. Recurso não provido. (AI
2052722-16.2019.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, julg. 13/06/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2216168-98.2019.8.26.0000 - VOTO No 47.812 - #
Faz-se
necessário
reproduzir
parte
da
fundamentação contida em referido julgado:
“Decisões recentes do C. STF (RE 870.947 e
ADI 4357 e 4425), contudo, em processos com
repercussão geral, acabaram por reconhecer que a
atualização monetária que representa efetiva
recomposição das perdas inflacionárias é aquela
medida por índices como, naqueles casos, o IPCA
do IBGE e, no caso dos autos, IGP-M da FGV, e
não taxa como a TR. A ratio decidendi aplica-se
à SELIC e, sob as técnicas do overruling e do
stare decisis vericial, merece ser aplicada ao
presente caso. Sobre o tema, há que se destacar
que no ano de 2000, época em que foi julgado o
RE 183.907, acima referido, a Selic variou entre
15,75%
e
19%,
enquanto
a
inflação
anual
registrou 5,97%. Ou seja, além de recompor a
inflação, a SELIC comportava os juros de 1% ao
mês previstos no art. 161 do CTN. Já no ano de
2018, a Selic estava fixada em 6,50%, enquanto a
inflação projetada para o ano era de 3,89%, tudo
a demonstrar que a Taxa Selic já não mais
poderia ser imposta como fator capaz de, ao
mesmo tempo, recompor o poder de compra da moeda
e remunerar em favor do credor o capital
indevidamente retido nas mãos do devedor. Dentro
da taxa Selic atual, índice que sequer é fixado
por lei, não cabe sequer os juros legais de 1%
ao mês.”.(destaquei);
Apelação Embargos à execução fiscal - ISS -
Município de Campinas - Sentença de parcial
procedência, com limitação dos acréscimos legais
à taxa SELIC Pretensão à reforma Admissibilidade
- Critério de correção monetária pelo índice
INPC do IBGE e juros moratórios de 1% ao mês que
tem previsão na Lei municipal no 12.392/2005 -
Entendimento
recente
do
C.
STF
quanto
à
possibilidade de aplicação do índice nacional de
atualização monetária utilizado pelo Município -
exequente (naquele caso, IPCA-E - Tema 810, do
C. STF) - Sentença reformada - Recurso provido.
(APEL
1027734-28.2018.8.26.0114,
Rel.
Des.
Roberto Martins de Souza, 22/01/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2216168-98.2019.8.26.0000 - VOTO No 47.812 - #
Cumpre
destacar,
igualmente,
parte
da
fundamentação do aresto acima citado, in verbis:
“Releva destacar que, quanto à alegação de
que se deve observar a limitação da Taxa Selic,
diante do decidido pelo C. STF no mencionado RE
870.947/SE, ADI 4357 e ADI 4425, cabe idêntico
raciocínio no sentido da aplicação do IPCA-E e
juros moratórios nos termos do art. 161, § 1o,
do CTN, respeitados entendimentos contrários.
Conforme informação da Ata da 226a Reunião
do Comitê de Política Monetária (COPOM) obtida
no site do Banco Central do Brasil divulgada em
17/12/2019, a taxa Selic foi reduzida para o
patamar de 4,5% (quatro e meio por cento) e há
forte tendência na economia para que haja ainda
mais redução até o final deste ano. Assim sendo,
constata-se que o percentual da taxa Selic não
remunera
sequer
os
juros
da
caderneta
de
poupança (6%), quanto mais os juros legais
definidos pela Lei municipal no 10.734/1989
(redação dada pela Lei no 13.275/2002), que foi
adequada ao disposto no art. 161, § 1o do CTN.
Sem falar que o crédito tributário devido
deverá ser atualizado monetariamente visando à
recomposição do valor do dinheiro em virtude da
inflação havida no período.
Em outras palavras, a taxa Selic não se
mostra
mais
um
instrumento
adequado
para
recompor o valor do dinheiro no tempo e oferecer
justa remuneração ao credor pela utilização de
seu capital pelo devedor, especialmente em se
tratando de dívida tributária não paga.”
Tais fundamentos acima reproduzidos são,
também, inteiramente adotados como razão de decidir.
Portanto, diante da previsão na legislação
municipal de utilização dos juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, em observância ao art. 161, § 1o, do CTN,
não se vislumbrando nada de irregular, a rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI No 2216168-98.2019.8.26.0000 - VOTO No 47.812 - #
Exceção de Pré-Executividade era a medida de se impunha e
que ora se decreta.

Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator